Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-81.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA “ONLINE”. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO ORIGINAL E CÓDIGO DE SEGURANÇA. PADRÃO COMPATÍVEL COM O CONSUMO DO CLIENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENTENDIMENTO DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em desfavor do banco réu. Argui preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, afirma que a transação bancária questionada nos autos é nula por ausência de consentimento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Verifica-se que o Juízo de origem, a fim de decidir sobre a inversão do ônus da prova, determinou que a parte autora comprovasse os contatos feitos com o banco para questionar a transação ora impugnada. A recorrente, por sua vez, afirmou que os contatos foram feitos por ligação telefônica e de forma presencial, sem demonstrar qualquer protocolo de contato. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência probatória, o que não se verifica no presente caso. A autora recorrente inclusive continua utilizando o mesmo cartão de crédito, o que destoa do padrão de comportamento em casos de fraude. Portanto, considerando que o próprio banco nega ter havido qualquer contestação, não há qualquer irregularidade na ausência de deferimento da inversão do ônus da prova ou mesmo da distribuição do ônus probatório. Preliminar rejeitada.
IV. A transação questionada neste processo foi realizada de forma on-line (SHOPEE), valendo-se do cartão original, bem assim da digitação do respectivo código de segurança. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, nestes casos, a instituição financeira não pode ser responsabilizada, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e respectivos dados. (AgInt no REsp n. 1.855.695/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt no AREsp n. 1.626.902/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 23/9/2020). Assim, a princípio, os danos decorrentes do uso dos dados do cartão por terceiros não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
V. É certo que venho entendendo que há situações especiais em que a instituição financeira ainda pode ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Nessa linha: Acórdão 1607399, 07015898520228070020, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Não obstante, conforme faturas juntadas aos autos, a compra objeto deste processo não é incompatível com o padrão de consumo da recorrente. Além disso, como exposto, o cartão de crédito continua a ser utilizado regularmente pela autora após o fato. Assim, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada neste caso concreto.
VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VII. Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.